Tribunal: TJSP
Processo: 2208622-26.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Insurgência contra critérios para o cálculo do valor devido – Decisão agravada que nada deliberou, mas tão somente estabeleceu os parâmetros para elaboração de cálculo pelo perito judicial, sem enfrentar tais matérias suscitadas pelo exequente.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208622-26.2018.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante DEONETE
VIRGINIA TRAVAGLINI SILVA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208622-26.2018.8.26.0000 - Piracicaba 2/3
AGRAVANTE: DEONETE VIRGINIA TRAVAGLINI SILVA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 109.024
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Insurgência contra critérios para o cálculo do
valor devido Decisão agravada que nada deliberou, mas tão
somente estabeleceu os parâmetros para elaboração de cálculo
pelo perito judicial, sem enfrentar tais matérias suscitadas pelo
exequente.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, definindo as diretrizes a serem
seguidas para a realização dos cálculos.
Alega o agravante, em síntese que deverão ser aplicados todos os
parâmetros definidos no título judicial em execução e, principalmente, os honorários
advocatícios devidos em fase de cumprimento de sentença.
Não houve o recolhimento do preparo.

É O RELATÓRIO.
O recurso não merece ser conhecido.
O agravante insurge-se, em verdade, contra despacho de mero
expediente, que não resolve questão alguma e apenas impulsiona o processo.
Referida decisão, a teor do § 2o, do art. 203, do Código de Processo Civil,
não se configura interlocutória, logo, é irrecorrível, pelo quanto dispõe o art. 1.001,
daquele Codex.
Observe-se que ainda, que não houve o recolhimento do preparo recursal
e, tendo em vista que o diferimento das custas foi deferido em favor do autor (fls. 70 dos
autos principais), e que o agravo versa na realidade tão somente sobre fixação de verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208622-26.2018.8.26.0000 - Piracicaba 3/3
honorária, esta que beneficiará os patronos do exequente, necessário teria sido, no ato da
interposição do recurso, o recolhimento do preparo, o que não ocorreu.
Com efeito, perceba-se que a parte recorrida da decisão impugnada nada
deliberou, tão somente estabeleceu os parâmetros para elaboração de cálculo, sem enfrentar
nenhuma das matérias elencadas na impugnação ofertada pelo executado.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator